Tribunal: TJDFT
Processo: 0706244-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706244-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUÍZO DA 17a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA - DF D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia em face do d. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que declinou da competência para processamento da Ação Declaratória de Revisão ajuizada por Raimunda Gizely Gonçalves do Nascimento em desfavor do Banco Itaucard S.A.. Recebo o conflito. Designo o d. Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (art. 955 do CPC/15). Oficie-se, solicitando ao d. Juízo suscitado que preste informações no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator